Tribunal: STF
Processo: ADI 2332
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-05
Data de publicação: 2001-09-05

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Medida
 Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, na parte que
altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, introduzindo
o artigo 15-A, com seus parágrafos, e alterando a redação do
parágrafo primeiro do artigo 27.
- Esta Corte já firmou o
entendimento de que é excepcional o controle judicial dos requisitos
 da urgência e da relevância de Medida Provisória, só sendo esse
controle admitido quando a falta de um deles se apresente
objetivamente, o que, no caso, não ocorre.
- Relevância da argüição
 de inconstitucionalidade da expressão "de até seis por cento ao
ano" no "caput" do artigo 15-A em causa em face do enunciado da
súmula 618 desta Corte.
- Quanto à base de cálculo dos juros
compensatórios contida também no "caput" desse artigo 15-A, para que
 não fira o princípio constitucional do prévio e justo preço,
deve-se dar a ela interpretação conforme à Constituição, para se ter
 como constitucional o entendimento de que essa base de cálculo será
 a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em
juízo e o valor do bem fixado na sentença.
- Relevância da argüição
 de inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo
15-A, com fundamento em ofensa ao princípio constitucional da prévia
 e justa indenização.
- A única conseqüência normativa relevante da
 remissão, feita pelo § 3º do aludido artigo 15-A está na fixação
dos juros no percentual de 6% ao ano, o que já foi decidido a
respeito dessa taxa de juros.
- É relevante a alegação de que a
restrição decorrente do § 4º do mencionado artigo 15-A entra em
choque com o princípio constitucional da garantia do justo preço na
desapropriação.
- Relevância da argüição de inconstitucionalidade
do parágrafo 1º do artigo 27 em sua nova redação, no tocante à
expressão "não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00
(cento e cinqüenta e um mil reais)".
Deferiu-se em parte o pedido
de liminar, para suspender, no "caput" do artigo 15-A do Decreto-Lei
 nº 3.365, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da
Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas
sucessivas reedições, a eficácia da expressão "de até seis por cento
 ao ano"; para dar ao final desse "caput" interpretação conforme a
Constituição no sentido de que a base de cálculo dos juros
compensatórios será a diferença eventualmente apurada entre 80% do
preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença; e para
suspender os parágrafos 1º e 2º e 4º do mesmo artigo 15-A e a
expressão "não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00
(cento e cinqüenta e um mil reais)" do parágrafo 1º do artigo 27 em
sua nova redação.